Tribunal: STF
Processo: AI 534854
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
CONSUMIDOR - CONTAS DE TELEFONE. Longe fica de vulnerar a
Constituição Federal pronunciamento judicial no sentido de o
consumidor ser devidamente informado dos pulsos
excedentes.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.